Tribunal: TJBA
Processo: 0313703-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0313703-53.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s): ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: AUGUSTO VINICIUS GOMES OSORIO DE MENESES

Advogado(s):MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte autora, apreciou apenas o pedido de majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegação de prescrição trienal ou quinquenal suscitada pela instituição financeira em sua defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão consignou expressamente que o recurso analisado foi interposto apenas pela autora, limitando-se à discussão sobre o quantum indenizatório dos danos morais.

4. A instituição financeira não recorreu da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a restituição dos valores e fixou a indenização por danos morais, operando-se o trânsito em julgado quanto a esses capítulos.

5. A matéria relativa à prescrição não foi objeto de apelação pela ré nem suscitada em contrarrazões, razão pela qual não foi devolvida ao Tribunal.

6. A análise da prescrição, em sede de recurso exclusivo da parte autora, configuraria inovação recursal e afronta à coisa julgada formal.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria preclusa nem ao reexame do mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº
0313703-53.2013.8.05.0001
, de Salvador, em que é embargante
J
HSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

e embargado
AUGUSTO VINICIUS GOMES OSORIO DE MENESES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.